Tribunal: TJSP
Processo: 2364400-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança convertida em execução. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência. O feito se encontra regular diante do deferimento da conversão da ação de despejo cumulada com cobrança em execução, sendo considerado citado o coexecutado a partir de seu ingresso nos autos; quanto à coexecutada, já

Ementa:
Agravo de instrumento. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança convertida em execução. Decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência. O feito se encontra regular diante do deferimento da conversão da ação de despejo cumulada com cobrança em execução, sendo considerado citado o coexecutado a partir de seu ingresso nos autos; quanto à coexecutada, já determinou a decisão agravada a formalização de sua citação para os fins da execução.

Não há que se falar em extinção da execução por inércia do exequente em dar andamento ao feito. Prazo para manifestação que não é peremptório e poderia ter sido estendido pelo magistrado. É possível o arresto prévio de bens suficientes para garantir a execução, quando o devedor não for encontrado, não se exigindo o esgotamento das diligências (art. 830, CPC)

Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Rendimento inferior a três salários mínimos que é impenhorável. Em outra conta, não comprovada a origem salarial da verba constrita, é mantido seu bloqueio. Agravo parcialmente provido.